Tribunal: STF
Processo: RHC 56396
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
INEPCIA DA DENUNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA.
DENUNCIA SINTETICA, MAS SUFICIENTE, CUJA EXCESSIVA CONCISAO PODE SER
SANADA A QUALQUER TEMPO. FALTA DE JUSTA NÃO E DE SER RECONHECIDA COM
BASE NA DISCUSSÃO DE FATOS AINDA DEPENDENTES DE FIXAÇÃO PELA PROVA A
SER PRODUZIDA.